Tribunal: TJDFT
Processo: 0710759-29.2018.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CODHAB. PROGRAMA HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL (MORAR BEM). HABILITAÇÃO. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. INOCORRÊNCIA DE DANO MORAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. A Lei Distrital n. 3.877/2006, ao dispor sobre a política habitacional do Distrito Federal, enumera em seu art. 4o os requisitos para participar de programa habitacional de interesse social.
2. A politica habitacional do Distrito Federal obedece a parâmetros legais, zelando pelo princípio da isonomia, visando dar transparência e credibilidade ao processo adotado pela Administração Pública para conceder melhorias para aquisição de unidade habitacional à população de baixa renda. Tem, portanto, que obedecer a ordem de classificação, sob pena de violação a preceito legal.
3. A convocação da autora para participar de habilitação configura mera expectativa de direito, sendo que o não recebimento do imóvel não implicará qualquer ofensa ao direito de moradia.
4. A doutrina e a jurisprudência estão apoiadas na assertiva de que o prejuízo imaterial é uma decorrência natural (lógica) da própria violação do direito da personalidade ou da prática do ato ilícito. Na hipótese dos autos, os fatos narrados na petição inicial, notadamente as alegações das pretensas consequências ocorridas devido ao procedimento de aquisição da unidade habitacional, não comprovam qualquer conduta ilícita da parte ré ou lesão a quaisquer dos atributos da personalidade da autora.
5. Apelação desprovida.